Tribunal: TJDFT
Processo: 0037191-81.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, em redação anterior à Lei n.o 14.195, de 26/08/2021, a execução deveria ser extinta quando ocorresse a prescrição intercorrente, cujo prazo se iniciava após a suspensão da execução por 1 (um) ano, na hipótese de não ser encontrados bens passíveis de penhora.
2. As ações de execução amparadas em contrato de locação sujeitam-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
3. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos da redação anterior e original do artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso.
4. Evidenciado que o credor diligenciou no sentido de localizar bens dos devedores, e, pendendo análise a respeito do pedido de penhora de bens formulado antes do transcurso do prazo prescricional, não se justifica o acolhimento de ocorrência de prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e provido.